Tribunal: TJSP
Processo: 1061858-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Adicional de local de exercício (ALE). Reconhecimento de prescrição. Ação de cobrança promovida após o transcurso da metade do prazo prescricional próprio. Inteligência do artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Precedentes desta Corte. Recurso provido, portanto.